Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701849-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMAO JOSE DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BEATRIZ CANEDO CUNHA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por SIMÃO JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (id. 145007405), que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701984-70.2018.8.07.0003, movido em face de BEATRIZ CANEDO CUNHA, indeferiu pedido de pesquisa aos sistemas Sisbajud e Renajud, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório. Em suas razões recursais (id. 42917041), o exequente/agravante argumenta que pretendia realizar pesquisa Sibajud com reiteração automática, programada por trinta dias, medida que ainda não teria sido implementada na espécie e que, segundo sua narrativa, seria mais efetiva que a pesquisa tradicional. Assevera que, segundo o artigo 854 do Código de Processo Civil, a pesquisa de ativos financeiros não estaria limitada a uma única tentativa, concluindo que a modalidade conhecida como “teimosinha” teria maior alcance. Defende a presença dos requisitos necessários ao deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e colaciona julgados em abono à sua tese. Ao final, pede, desde logo, o deferimento da medida em questão em sede de liminar e, no mérito, a sua confirmação com o provimento do recurso. Preparo dispensado, por tratar-se de beneficiário da justiça gratuita (id. 42917045, p. 120). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A discussão se resume à possibilidade, ou não, de deferimento do pedido de repetição de pesquisa de ativos financeiros em nome do executado/agravado via SISBAJUD, desta vez na modalidade “teimosinha”. Com efeito, o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator preponderante de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Na espécie, em um juízo perfunctório, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, a última consulta ao sistema SISBAJUD foi realizada em 30/7/2020 (id. 42917045, p. 198), portanto, há cerca de dois anos e meio. Tais circunstâncias revelam, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão por que se afigura plausível a tese recursal defendida. No mais, observando o princípio da efetividade, o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que uma única ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional. Tal funcionalidade é denominada “teimosinha”. É de se ressaltar, ademais, que a “teimosinha” atende ao princípio da efetividade e foi criada pelo CNJ em observância às regras processuais vigentes, pois o Código de Processo Civil em seu artigo 854 determina que a penhora de dinheiro será realizada por sistema eletrônico. Ora, a busca reiterada de ativos financeiros sem a necessidade de renovação da ordem pelo magistrado agiliza a busca por ativos em nome do executado e pretende garantir maior efetividade à execução. Além do mais, a determinação de tal ordem ocorre sem prejuízo de posterior desbloqueio caso os valores retidos sejam impenhoráveis, sempre garantidos a ampla defesa e o contraditório. Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de autorizar a renovação da pesquisa de ativos financeiros da parte executada/agravada via SISBAJUD, inclusive pela funcionalidade denominada “teimosinha”, por 30 dias consecutivos, devendo eventuais valores encontrados permanecerem à disposição do Juízo até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora